Tribunal: TJMT
Processo: 1024654-85.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024654-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
-
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À
DELAÇÃO PREMIADA
- NOVA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
–
DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À
PROVA EMPRESTADA -

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1. Sendo prolatada
nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores
deste agravo de instrumento,
evidencia-se
a perda superveniente do seu objeto
, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto
por
GUILHERME DA COSTA GARCIA

contra a decisão proferida pela Dra. Celia Regina Vidotti, MM Juíza da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, nos autos da Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa n.º 0014094-32.2009.811.0041 manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram indeferidos os pedidos de reconhecimento da prescrição intercorrente, de produção de prova pericial e testemunhal, bem como de juntada da íntegra da delação premiada de José Geraldo Riva (
vide
id. 152240686 - pp. 3/8).

Em suas razões recursais (id. 152240684),
o Agravante sustenta que:

- a decisão da magistrada de primeira instância que indeferiu a realização de uma perícia técnica, alegando que o pedido é genérico, impõe-lhe a responsabilidade de apresentar documentos que não possui, sendo que o ônus da prova deve recair sobre o Ministério Público e não sobre ele, especialmente quando se trata de documentos que comprovam a prestação de serviços de uma empresa específica;

- o direito das Partes de solicitar provas relevantes para sua defesa deve ser respeitado, em conformidade com o princípio da paridade de armas. Critica a decisão de limitar a valoração da prova testemunhal com base em testemunhos previamente prestados em outros processos;

- detém o direito de acesso integral ao teor da colaboração premiada do delator José Geraldo Riva, com base na Súmula Vinculante n.º 14 do STF e na Lei n.º 12.850/13, enfatizando que, em relação a ele, estão em andamento 75 ações de improbidade administrativa relacionadas a supostas irregularidades em licitações da ALMT, sendo seu o direito de estar completamente ciente do que foi declarado sobre ele pelo delator em somente a uma parte (anexo 17) da delação.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a realização de perícia técnica nos documentos anexados ao processo, bem como seja produzida a prova testemunhal almejada, sem a restrição, e assegurado o acesso completo à delação premiada de José Geraldo Riva, incluindo quaisquer documentos relacionados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.
152435712).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, Agravado,

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id. 157751669), sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 158272665).

O Agravo de Instrumento é tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba expediente) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 03/11/2022 (PJe 1º Grau - Proc. n.º
0014094-32.2009.811.0041
) enquanto a presente interposição recursal se deu em 30/11/2022 (id. 152240684), data em que o prazo teria seu termo.

Em consulta ao PJe de 1º Grau, verifica-se que em 01/03/2023foi proferida nova decisão nos autos de origem, superando a decisão agravada por este Recurso (id. 111086494 da ACP n.º
0014094-32.2009.811.0041
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
-
PRELIMINAR

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto
por
GUILHERME DA COSTA GARCIA

contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá nos autos da Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa n.º 0014094-32.2009.811.0041, ajuizada em desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram indeferidos os pedidos do ora Agravante, de reconhecimento da prescrição intercorrente, de produção de prova pericial e testemunhal, bem como da juntada da integra da delação premiada de José Geraldo Riva.

Pois bem.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constato que o presente Recurso não mais comporta seguimento, considerando que houve a perda superveniente do seu objeto, pois o Juízo
a quo

proferiu nova decisão nos autos de origem em 01/03/2023, nos seguintes termos:

“(...)

Decido.

Em análise dos autos verifico que foi oportunizada, às partes, a manifestação acerca da utilização, nestes autos, da prova emprestada produzida em ações semelhantes. Apenas o requerente e o requerido Geraldo Lauro manifestaram favoráveis à prova emprestada.

O requerido Guilherme Garcia, por sua vez, discordou do aproveitamento de provas de processos semelhantes aos destes autos
.

Os demais requeridos, embora regularmente intimados, nada requereram, o que autoriza concluir pela concordância tácita.

É cediço que a prova emprestada é instrumento que permite dar efetividade aos princípios da celeridade e economia processual. Para sua validade é necessário que seja oportunizado o contraditório, exigência que foi cumprida, pois as partes foram regularmente intimadas para manifestar sua concordância ou não, na hipótese de eventual prejuízo ou irregularidade.

É importante ressaltar que nos processos onde as testemunhas foram ouvidas, a defesa do requerido Guilherme Garcia é promovida pelos mesmos advogados, que participaram da audiência e tiveram a oportunidade de reinquirir as testemunhas, estando devidamente atendido o requisito do contraditório.

O requerido Guilherme Garcia, ao discordar da prova emprestada, não justificou quais fatos ainda não foram esclarecidos, conforme determinado na decisão de id. 102959791. O requerido também afirmou, de forma genérica, que pretende produzir provas para demonstrar a real atribuição dos cargos e também inquirir as testemunhas e o colaborador.

Ocorre que a utilização dos depoimentos como prova emprestada, não impede que o requerido produza as suas provas nos autos, quais sejam, as que foram tempestivamente requeridas e deferidas.

A prova emprestada somente não seria admitida caso fosse demonstrada alguma irregularidade ou nulidade na sua produção, o que não ocorreu.

Por fim, faço consignar que em outras ações semelhantes a esta, o requerido concordou com o compartilhamento de provas, como nos autos nº 0005200-72.2006.8.11.0041, em sua manifestação juntada no id. 100398268.

Desta forma, determino o traslado dos depoimentos do requerido colaborador José Geraldo Riva (autos nº 0025212-73.2007.8.11.0041) e das testemunhas Raquel Alves Coelho, Romildo Rosa (autos n.º 0003712-82.2006.8.11.0041); Katia Maria Aprá, Edil Dias Corrêa e Nilson Roberto Teixeira (0009890-13.2007.8.11.0041); para estes autos.

Indefiro o pedido de prova emprestada pleiteado pela defesa do requerido Geraldo Lauro, uma vez que resta preclusa a produção de tal prova, conforme se observa da certidão de Id. 84401371.

O depoimento da testemunha arrolada pelo requerido Guilherme Garcia (Id. 82364934), será coletada na audiência instrutória a ser realizada no processo n.º 0015222-87.2009.8.11.0041, no dia 03/05/2023, às 14:30horas, e posteriormente trasladados para esse feito, conforme já decidido naqueles autos
.

Cumpra-se.”

(
Cf
. id. 111086494 dos autos de origem; g. n.).

Após a referida decisão, o Juízo anexou, como documento de comprovação do traslado do depoimento do requerido colaborador José Geraldo Riva, o Relatório de Mídias contendo o arquivo de mídia referente ao depoimento prestado pelo citado colaborador
(
vide
id. 111274273 da ACP).

Ademais, realizada a audiência aprazada pelo juízo singular para o dia 03/05/2023, visando à colheita do depoimento da testemunha arrolada pelo Agravante Guilherme Garcia, foi certificado que “
a defesa do requerido Guilherme Garcia requereu a dispensa da oitiva da referida testemunha e pleiteou como prova emprestada o depoimento prestado nos autos nº 0009890-13.2007.8.11.0041.
” (
Cf.
id. 117225723 do feito originário).

Como é sabido, a prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do Recurso, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento.

Nesse sentido, é o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA DE TERCEIRO.
DECISÃO POSTERIOR
QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL
. RECORRENTE QUE DEVERÁ SE INSURGIR AGORA NO BOJO DO REFERIDO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL
PREJUDICADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVID
O.
1.
Em razão da nova decisão proferida pelo Juízo a quo
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado,
houve a perda superveniente do objeto discutido no presente feito
, devendo a recorrente se insurgir contra o bloqueio dos valores em sua conta no bojo do referido incidente. 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ. AgInt no REsp n. 1.705.705/SP, Relator Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 14/2/2022, DJe 21/2/2022.) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR
-
NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO
-
INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC
- RECURSO PREJUDICADO.
1.
Havendo a prolação de nova decisão pelo Magistrado singular, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento. 2. Incidência do art. 932, III, do CPC
.”

(TJMT. N.U 1017633-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des.
Sebastiao de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2023, DJe 10/04/2023) (g.n.)

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento
interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023